Tribunal: TJSP
Processo: 2304069-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Extorsão – Relaxamento da prisão – Desistência da impetração – Aguardo da produção das provas e decisão do Juízo "a quo" - Homologação, com a consequente extinção do writ, sem julgamento de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2304069-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANA
CAROLINA JOAQUIM ANSELMO e Paciente JHONATAN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, HOMOLOGARAM O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente
habeas corpus, determinando o seu arquivamento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304069-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2209
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2304069-70.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: ANA CAROLINA JOAQUIM ANSELMO
Pacte: JHONATAM DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA
COMARCA DE SÃO PAULO SP
'Habeas corpus'
Extorsão
Relaxamento da prisão

Desistência da impetração
Aguardo da produção das
provas e decisão do Juízo “a quo” - Homologação, com a
consequente extinção do writ, sem julgamento de mérito.
Voto no 2209
Ana Carolina Joaquim Anselmo,
Advogada, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em
favor de JHONATAM DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo de
Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo, que nos autos de
no 1526366-02.2020.8.26.0228, mantém-no preso preventivamente.
Pleiteia a impetrante a concessão
da liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2304069-70.2020.8.26.0000 -Voto no 2209
3
preventiva.
No entanto, a Defesa protocolou
petição requerendo a desistência do presente writ (fls. 160).
É o relatório.
Tendo
em
vista
o
teor
da
impetração, no qual a d. Impetrante informa que melhor se afigura
aguardar a produção das provas para melhor análise do cabimento do
“writ”, podendo, inclusive, valer-se do decido pelo Juízo natural do
caso, dispenso a vinda de informações da autoridade apontada como
coatora e a manifestação do Parquet.
Isso porque, não havendo mais
interesse no julgamento do remédio constitucional, tem-se por
prejudicada sua análise.
Ante o exposto, HOMOLOGO O
PEDIDO
DE
DESISTÊNCIA
do
presente
habeas
corpus,
determinando o seu arquivamento.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator